Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA. CIRURGIA BUCO MAXILIAR. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. ARBITRAMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO. DIREITO À NOVA PERÍCIA EM CASO DE NÃO ACEITAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Agravo contra decisão agravada que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.807,63 (dez mil oitocentos e sete Reais e sessenta e três centavos) para elaboração de Laudo Médico Pericial.
2. Na fixação da verba honorária do perito, o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto.
3. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada, mas para casos em que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça.
4. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, o valor dos honorários apresentados pela expert, em princípio, não se mostra adequado, considerando a complexidade e a extensão da matéria a ser analisada.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar os honorários periciais em R$ 6.000,00, com a possibilidade de designação de novo perito, no caso de não aceitação pela atual.